Tribunal: STF
Processo: Rcl 92278
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. alega terem o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho inobservado, no processo n. 0021408-23.2014.5.04.0001, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADCs 58 e 59, das ADIs 5.867 e 6.021 e do RE 1.269.353 (Tema 1.191/RG).

Afirma que a sentença proferida na fase de conhecimento não observou o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos precedentes suscitados no que tange aos consectários legais da condenação, relegando sua fixação à fase de liquidação de sentença.

Narra que alegou a matéria pela primeira vez em sede de recurso extraordinário, cujo seguimento foi denegado por ausência de correto e integral recolhimento do preparo recursal.

Diante do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, argumenta que o órgão reclamado usurpou a competência desta Corte para apreciar a matéria.

Requer a cassação dos atos reclamados.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 1.269.353 (Tema 1.191/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo ao exame das demais alegações. 

No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[...]
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC 58, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)

No caso, observo que os atos reclamados juntados pelo reclamante em nenhum momento teceram considerações a respeito da matéria objeto dos precedentes, até mesmo porque, como afirmado pelo próprio reclamante, a matéria somente foi suscitada em sede de recurso extraordinário, que nem sequer foi admitido em razão da insuficiência do preparo recursal. Transcrevo os trechos pertinentes do ato reclamado no ponto:

Por meio do despacho de fl. 1364, a parte recorrente foi intimada a regularizar o preparo, no prazo de 5 dias, na forma do artigo 1.007, § 4º, do CPC.
Em petição de fls. 1366/1368, a parte juntou petição acompanhada de Guia de Recolhimento da União – GRU e respectivo comprovante de pagamento.
Todavia, verifica-se que a Guia de Recolhimento da União – GRU apresentada pela parte recorrente comprova o pagamento apenas do valor simples das custas processuais, no montante de R$ 1.157,59, não tendo sido observado o recolhimento em dobro expressamente determinado no despacho de fl. 1364, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, que condicionou a regularização do preparo à complementação em dobro.
A Resolução nº 875, de 23.06.2025, do STF dispõe no artigo 1º da Tabela A, item I, que o valor das custas a serem pagas quando da interposição do recurso extraordinário é de R$ 1.157,59.
Oportuno salientar que o STF tem adotado entendimento de que, não comprovado o preparo, mesmo após a intimação da parte, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, o recurso extraordinário será considerado deserto. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
[...]
O STF também tem entendimento de que se insere na competência do Tribunal de Origem a análise do correto recolhimento do preparo como pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso extraordinário. Sobre a questão, os seguintes julgados:
[...]
No caso concreto, embora tenha havido manifestação da parte,a regularização do preparo não se deu de forma adequada, porquanto o recolhimento foi efetuado em valor inferior ao devido, em desacordo com a determinação expressa contida no despacho de fl. 1364. A complementação parcial não se presta a suprir a exigência legal, persistindo a irregularidade do preparo.
Registre-se que a exigência do recolhimento de depósito recursal para a interposição de recurso extraordinário, objeto do Tema 679 do ementário temático de repercussão geral do STF, não se confunde com a obrigatoriedade do recolhimento de custas processuais, não abarcada pelo aludido Tema.
Assim, não demonstrado pela parte recorrente o correto e integral recolhimento das custas processuais relativas ao recurso extraordinário, mesmo após sua intimação, para tanto, há que ser considerado como deserto o recurso extraordinário, ante a falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade do apelo.
Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.
(Grifei)

A jurisprudência deste Supremo Tribunal entende ser da competência da Presidência do Tribunal de origem a competência para reconhecer a ocorrência de deserção recursal, ainda que se trate de recurso extraordinário (ARE 1.056.906 AgR, ministro Celso de Mello)

Desse modo, não verifico a alegada usurpação da competência desta Corte pelo órgão reclamado.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente